Tribunal: CARF
Processo: 10120.901266/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.901266/2014-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.328 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
EGAVE EMPRESA GESTORA DE ADMINISTRAÇÃO E VENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem: verifique a procedência do crédito vindicado por meio de análise da
escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo; confirme se as receitas que deram origem as
retenções pleiteadas foram oferecidas à tributação no respectivo período-base examinado,
conforme exigência da legislação tributária, e elabore Relatório circunstanciado conclusivo sobre
o resultado da verificação.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
Eletrônico de e-fls. 68, o qual não homologou a compensação declarada sob o argumento de que
o pagamento já havia sido utilizado integralmente para quitação de débitos do contribuinte.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/06,
conforme acórdão n. 106-001.375, de 3 de setembro de 2020 (e-fl. 82).
Em suma, o acórdão recorrido justificou sua decisão com base em dois motivos:
- DCTF retificadora apresentada após emissão do Despacho Decisório Eletrônico;
- falta de apresentação de elementos extraídos da escrituração do contribuinte.
No Recurso Voluntário o sujeito passivo manifesta sua discordância da decisão,
sob o argumento de que a DCTF retificadora, copia do DARF e DIPJ do período-base
apresentados confirmam a existência do crédito.
É o relatório do necessário à análise que se pretende empreender neste momento
processual.

Voto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.901266/2014-72
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.328 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901266/2014-72

Conquanto atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado em sequência.
Analisando-se os documentos que constam dos autos, vejo que na DIPJ/2012 foi
apurado um débito de IRPJ de R$ 180.537,41 (e-fls. 48), com o respectivo recolhimento em
DARF de R$ 217.407,62 (e-fls. 52), o que, em tese, confirmaria a existência de crédito de
pagamento maior que o devido no valor de R$ 36.870,21 reclamado pelo sujeito passivo.
Apesar de a DIPJ ter caráter apenas informativo, constata-se que foi entregue
tempestivamente e antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico, o que, na visão deste
relator, configura forte indicio de que o débito de IRPJ nela declarado guarda correspondência
com a realidade.
Considerando que, a DCTF retificadora – que efetivamente é a declaração
constitutiva do crédito tributário - foi entregue após a emissão do Despacho Decisório
Eletrônico, é necessário que os valores retificados e que encontram identidade com os
informados na DIPJ sejam confirmados por meio de documentação hábil e idônea, mormente os
extraídos da escrituração contábil-fiscal do contribuinte.
Face a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem, mediante investigação mais ampla, obtenha documentos da escrituração do
contribuinte que possam dar respaldo a comprovação do crédito pretendido.
Para deslinde do caso, a Unidade de Origem poderá intimar o Recorrente para
juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo de comprovar
inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem, devendo o órgão administrativo:
1) verificar a procedência do crédito vindicado por meio de análise da escrituração
contábil-fiscal do sujeito passivo;
2) confirmar se as receitas que derem origem as retenções pleiteadas foram
oferecidas à tributação no respectivo período-base examinado, conforme exigência da legislação
tributária;
3) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
4) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Original